Tribunal: TJBA
Processo: 8059146-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059146-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAIRA DA SILVA AMORIM SOBRAL

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FEITO JULGADO IMPROCEDENTE. BUSCA DE INDENIZAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO APELANTE NO SCR-SISBACEN. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE INDENIZAR. DANO IN RE IPSA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. QUANTIFICAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES DO STJ. QUANTIFICAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ADEQUAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUMULA 362, STJ, A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS. ART. 405 DO CC. 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DO BANCO RECORRIDO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ÚLTIMOS, ARBITRADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) INCIDENTES SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação n. 8059146-12.2023.8.05.0001, em que são Apelante
MAIRA DA SILVA AMORIM SOBRAL
e Apelado
BANCO
DO NORDESTE DO BRASIL
S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora